Tribunal: TJDFT
Processo: 0721241-37.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
Tortura. Lesão corporal. Extorsão circunstanciada. Roubo circunstanciado. Provas. Desclassificação. Pena. Consequências do crime. Atenuante. Confissão. Dano moral. Valor. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 18 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão, no regime fechado, 4 meses e 21 dias de detenção, em regime semiaberto, e 36 dias-multa, e no pagamento de R$ 10.000,00, por danos morais, pelos crimes de tortura, lesão corporal, extorsão circunstanciada pelo emprego de arma e roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há prova suficiente para condenação; (ii) se possível desclassificar o crime de tortura para lesão corporal, e o de extorsão circunstanciada para constrangimento ilegal; (iii) a valoração negativa das consequências do crime; (iv) se possível reconhecer a confissão espontânea; e (v) reparação de danos.
III. Razões de decidir
3. Se as provas - declaração firme e coerente de uma das vítimas, na delegacia e em juízo, confirmada pelos depoimentos de testemunhas, laudos periciais, fotografias e filmagem -, não deixam dúvidas de que o réu constrangeu a primeira vítima, com emprego de violência e ameaças, causando-lhe lesões que levaram a intenso sofrimento físico e mental, com o fim de obter informações e confissão de crime, mantém-se a condenação pelo crime de tortura.
4. Depoimento da vítima e de testemunhas, em juízo, além de laudo pericial que atestam as lesões sofridas, são provas suficientes do crime de lesão corporal.
5. Não age com intuito de obter indevida vantagem econômica o agente que constrange a vítima a provar que não havia recebido a quantia que acreditava ter sido subtraída e a impossibilidade de ressarci-la. O crime é de constrangimento ilegal, e não de extorsão.
6. Não provado o emprego de violência e grave ameaça para a subtração do veículo da vítima, desclassifica-se o crime de roubo para furto.
7. A atenuante da confissão espontânea é apta a abrandar a pena ainda que não tenha sido utilizada para o convencimento do julgador ou que existam outros elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido retratação, exceto, neste caso, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos. A atenuação deve ser em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade (tema de repetitivo 1.194).
8. As consequências do crime superam as normais do tipo penal se o abalo psicológico sofrido pela vítima superou o inerente ao tipo penal.
9. A Terceira Seção do e. STJ firmou entendimento de que a condenação à reparação mínima dos danos decorrentes da infração exige pedido expresso na inicial e indicação, nessa, do montante pretendido, pena de afronta os princípios do contraditório e do próprio sistema acusatório. A exigência só não se aplica a crime cometido no âmbito doméstico e familiar.
10. Possível fixar indenização a título de dano moral, desde que haja pedido expresso de indenização da vítima ou do Ministério Público e indicação, na inicial, do montante pretendido (REsp n. 1.986.672/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8/11/2023, DJe de 21/11/2023).
11. Para se fixar indenização por dano moral devem ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Indenização fixada em valor desproporcional, incompatível com a capacidade econômica do réu, deve ser reduzida.
IV. Dispositivo
12. Apelação provida em parte.
____
Dispositivos relevantes citados: L. 9.455/97, art. 1o, I, “a”. CP, art. 25; art. 129, caput; art. 146, § 1o; art. 158, § 1o; art. 155; art. 157, § 2o, II e VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1402515, 07096219820208070004, Relator Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 17.2.22. STJ, tema de repetitivo 1.194; REsp n. 1.986.672/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8.11.23.